Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que refaçam os cálculos dos proventos de aposentadoria do autor, na proporção 23/30, bem como para condenar ao pagamento das diferenças apuradas, desde a data da aposentadoria.

2. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão sequer mencionou o art. 48 da LC do DF no 769/2008, dispositivo considerado constitucional pela Corte Especial do TJDFT, bem como de não ter havido apreciação dos argumentos de cunho constitucional. Pugna pelo reconhecimento da omissão apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso.

3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

5. O acórdão proferido, embora não tenha feito menção expressa aos artigos constitucionais e ao artigo da LC citados, analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, com base na Constituição Federal e legislação correspondente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade, tendo em vista que os dispositivos mencionados no acórdão estão em harmonia com os preceitos constitucionais. Não há, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.

6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.